Tribunal: TJDFT
Processo: 0738766-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. CANCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CNH. INVIABILIDADE.
1. O art. 139, inciso IV, do CPC, alçou o poder-dever do juiz de direção do processo, introduzindo conceitos jurídicos indeterminados relacionados às medidas ali previstas, visando atribuir maior efetividade aos comandos judiciais, devendo ser interpretado em conjunto com o regramento constante do art. 805, do CPC, que estabelece o princípio da menor onerosidade ao devedor, alinhando-se ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CRFB/88), traduzindo efetiva observância ao disposto no art. 8o do CPC.
2. A aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de cumprimento da ordem judicial de pagamento, mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar.
3. É inviável a determinação de cancelamento dos cartões de crédito de titularidade da executada e de suspensão da CNH por decisão proferida quando do recebimento do cumprimento de sentença, pois sequer ocorreu tentativa de satisfação do crédito por meio de medidas típicas, o que inviabiliza a concretização das medidas atípicas, haja vista o seu caráter subsidiário.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.